Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão por que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado.

2. A determinação de inclusão em cadastro de inadimplentes consiste em ordem emanada diretamente da autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito quando constatada a existência de crédito em favor do credor e houver requerimento deste para que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.

3. Agravo de instrumento provido.